Tribunal: TJSP
Processo: 9000567-43.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000567-43.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante ANTONIO
JOAQUIM ALVES ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
deram provimento ao agravo para assegurar ao agravante Antonio Joaquim Alves
Rocha a progressão ao regime semiaberto, devendo ser acompanhado de perto pelo
CAEF - Centro de Atenção ao Egresso e Família e Programa Pró-egresso, vencido o
desembargador Paulo Rossi, que negava provimento, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000567-43.2019.8.26.0637 -Voto no 40212
2
Voto 40.212
Agravo em Execução n. 9000567-43.2019.8.26.0637 - Tupã
Execução n. 1.096.833 - Vara das Execuções Criminais
Agravante - Antonio Joaquim Alves Rocha
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Paulo Gustavo Ferrari,
que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto (fls. 42/43).
Postula o ilustre defensor público, eis que
preenchidos os requisitos legais, seja concedida a progressão de regime
(fls. 44/46).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 48/49), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 50).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 54/56).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000567-43.2019.8.26.0637 -Voto no 40212
3
O
agravante
Antonio
Joaquim
Alves
Rocha,
reincidente, cumpre pena privativa de liberdade que totaliza treze anos,
dois meses e vinte dias de reclusão. Iniciado o resgate, em 11 de
outubro de 2011, tem término previsto para 17 de outubro de 2028 (fls.
31).
A decisão agravada houve por bem afastar a
pretendia progressão ao regime semiaberto, embora reconhecido o
preenchimento do requisito objetivo, não preenchido o subjetivo, eis que
“pelo que se infere dos autos, o sentenciado voltou a delinquir em todas as 5
(cinco) oportunidades que teve para retornar ao convívio com a sociedade (fl. 32)”
(fls. 42).
De fato, o agravante cumpre pena por delitos
praticados nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016.
Ocorre que, desde 5 de abril de 2016, detido em
regime fechado, já resgatou mais de um quarto da pena, sem que conste
prática de falta disciplinar, no período. Desenvolveu apoio à horta e à
cozinha. Mantém contato, por correspondência, com familiares, eis que
residem em Estado diverso.
A avaliação da equipe multidisciplinar apresenta-se
favorável a progressão ao regime semiaberto. A manifestação da área
social e psicológica não apontou dados e elementos que impeçam a
progressão ao regime semiaberto.
A permanência do condenado no regime fechado,
sem
perspectiva
de
fruir
o
regime
subsequente,

mostra-se
contraproducente. O estágio intermediário da execução da pena pode
representar estímulo para o condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000567-43.2019.8.26.0637 -Voto no 40212
4
A passagem para o regime semiaberto representa
estímulo e oportunidade para o condenado se preparar para o retorno à
vida em sociedade. Retardar mais do que o necessário essa etapa tem
consequência nefasta, quebra justa expectativa e viola direito do
condenado. De outra parte, a qualquer tempo pode redundar em
regressão de regime.
No caso presente, entretanto, como os familiares do
agravante
moram
no
Estado
do
Piauí,

deve
ser
assegurado
acompanhamento pelo CAEF - Centro de Atenção ao Egresso e Família e
Programa Pró-egresso, de modo a dar apoio e acolhimento ao agravante.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento ao agravo para assegurar ao agravante Antonio Joaquim Alves
Rocha a progressão ao regime semiaberto, devendo ser acompanhado de
perto pelo CAEF - Centro de Atenção ao Egresso e Família e Programa Pró-
egresso, vencido o desembargador Paulo Rossi, que negava provimento.
desa. Angélica de Almeida
relatora